Tribunal: TJPA
Processo: 0006160-70.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006160-70.2016.8.14.0501
APELANTE: MAGNO AUGUSTO BARREIROS DA SILVA

APELADO: MATHEUS FERNANDO CARDOSO BARREIROS, JUCILENE DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0006160-70.2016.8.14.0501

Apelante: Magno Augusto Barreiros da Silva.

Advogado: Dr. Francisco José Pinho Vieira
–
Defensor Público

Apelado: M. F. C. B., representado por Jucilene da Silva Cardoso

Advogado: Dr. Pedro Hamilton Nery

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PODER FAMILIAR. ALIMENTOS. REVISIONAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM NASCIMENTO DE FILHO, PER SI, NÃO AUTORIZA REVISÃO DE ALIMENTOS. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PROVA. AUSÊNCIA.

1.
A fixação dos alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se alteração do valor fixado à título de alimentos quando ocorrer desequilíbrio entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.

2.
A constituição de
nova

família com nascimento de filho, per si,
não é motivo suficiente para reduzir o encargo
alimentar.

3.
Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.
In casu
, há ausência de provas que demonstrem a incapacidade do apelante.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário Virtual, Sessão do dia _____ de __________ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0006160-70.2016.8.14.0501

Apelante: Magno Augusto Barreiros da Silva.

Advogado: Dr. Francisco José Pinho Vieira
–
Defensor Público

Apelado: M. F. C. B., representado por Jucilene da Silva Cardoso

Advogado: Dr. Pedro Hamilton Nery

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Magno Augusto Barreiros da Silva, contra sentença (ID nº 1587478 - Pág. 3- 4) do MM. Juiz de Direito da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro/PA, que julgou improcedente a Ação Revisional de Alimentos (processo nº
0006160-70.2016.8.14.0501
), que move contra o apelado M.F. C. B., menor impúbere representado por Jucilene da Silva Cardoso, cujo dispositivo se transcreve abaixo:

“[...]

Isto posto, concluo:

JULGO improcedente o pedido mantendo-se a pensão alimentícia homologada, por este juízo, no percentual de 23% (vinte e três por cento) sobre o salário mínimo vigente.

Sem custas e honorários advocatícios. Feito da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

[...]” (grifos nossos)

Analisando os autos, se observa que o apelante é genitor do apelado e ajuizou ação revisional de alimentos objetivando a redução da sua obrigação alimentar de 23% (vinte e três por cento) para o equivalente a 11,36 % (onze inteiros e trinta e seis décimos por cento), ambos os percentuais incidiriam sobre o salário mínimo vigente.

Sentença prolatada nos autos da revisional julgou totalmente improcedente o pedido do autor, ora apelante (ID nº 1587236 - Pág. 1/3).

Irresignado com a sentença o apelante interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, aduzindo sinteticamente, que propôs demanda revisional de alimentos, tendo em vista que desde junho de 2016 até o momento atual sofreu alteração em seus rendimentos, acarretando uma piora na sua situação financeira. Aduz ainda, que o nascimento de outro filho reduziu as suas possibilidades de continuar a arcar com o pagamento à título de alimentos em favor do recorrido no percentual em que fora estabelecido, pois trabalha como caseiro e sem registro em carteira.

Requereu ao final, o conhecimento e o provimento do Recurso de Apelação, reformando a sentença e julgando procedente a ação para reduzir a pensão alimentícia para o percentual de 11,36 % (onze inteiros e trinta e seis décimos por cento) sobre o salário mínimo.

Certidão constante nos autos (ID nº 1587480
–
Pág. 3), atesta que a parte apelada devidamente intimada não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Pará se pronunciou pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito pelo DESPROVIMENTO.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame de suas razões.

O cerne da questão gira em torno da observância, na sentença, do disposto na legislação pátria em relação a proporção de fixação de alimentos, onde o apelante arrazoa, ainda, a alteração/piora de sua situação financeira em virtude do nascimento de mais um filho.

Oportuno pontuar que os alimentos decorrem do poder familiar consagrado no art. 229 da Constituição Federal de 1988
[1]
, o que também foi assentado no Código Civil.

Ademais, o instituto dos alimentos tem por base o princípio da solidariedade e a relação de parentesco, casamento ou companheirismo, isto é, aquele que não pode prover seu próprio sustento deve ser auxiliado por seus próximos, em face da relação familiar criada. Yussef Said Cahali, parafraseando Del Vecchio, sobre o assunto, preceitua que

[...] uma vez que a própria gênese da pessoa, empiricamente considerada, implica uma relação intersubjetiva, mediante tal relação fica já criado e determinado um vínculo de justiça entre os geradores e o gerado (justiça parental); assim como os primeiros devem atribuir a si o nascimento do novo ente, assim também não podem eximir-se da obrigação de seguir a formação do mesmo ente, até que ela seja completa. Trazer à vida um novo ser, para deliberadamente o abandonar enquanto dura o processo de seu desenvolvimento, ou seja, antes que ele alcance em concreto a sua autarcia, é incompatível com o respeito devido ao valor absoluto da pessoa (que subsiste, virtualmente, desde a fase embrionária de sua vida).
[2]

Não obstante, para a fixação dos alimentos se deve observar o trinômio “necessidade, possibilidade e proporcionalidade”, consoante disposto no art. 1.694, caput e § 1º, do Código Civil
[3]
. Portanto, o magistrado, na análise de cada caso concreto, sopesa, em uma relação de proporcionalidade, a necessidade do alimentado e as possibilidades do alimentante.

Ocorre que, não raras vezes, o alimentante constitui nova família e passa a ter com essa as mesmas obrigações, sendo possível, nesses casos de mudança de situação financeira, requerer a alteração do valor fixado à título de alimentos (exoneração, redução ou majoração), consoante disposto no artigo 1699 do Código Civil, conforme se vê:

Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira
de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá
o interessado reclamar ao juiz,
conforme as circunstâncias,
exoneração, redução ou majoração do encargo.

In casu
, o apelante pleiteia a revisão dos alimentos que é de 23% (vinte e três por cento) sobre o salário mínimo reduziria para o equivalente a 11,36 % (onze inteiros e trinta e seis décimos por cento) sobre o salário mínimo vigente.

Vale frisar que a revisão de alimentos é possível, contudo, para que isso ocorra, urge que comprove a mudança na situação financeira, cabendo ao autor ora apelante, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Já ao réu incumbe a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo autor, o que está previsto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil
[4]
.

Dessa forma, para a concessão da minoração da verba alimentar prestada pelo apelante ao apelado, nos termos requeridos, se torna necessária a demonstração da mudança de situação econômica, o que não ocorreu.

Oportuno frisar, inclusive, para que não paire dúvidas, que o direito não se baseia em alegações, mas em fatos e provas. Dessa forma, o que se verifica no caso em tela é que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar a alteração na sua situação financeira capaz de ensejar a diminuição dos alimentos fixados em 23% (vinte e três por cento) para o patamar de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) do salário mínimo vigente, o que se observa, apenas, é documento que comprova o nascimento de outro filho (certidão de nascimento ID nº 1587474 - Pág. 8), o que é insuficiente para lhe ser deferida a revisão.

Logo, não há como prosperar as razões recursais para reforma da sentença, muito menos a minoração da pensão alimentícia requerida na exordial, vez que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, devendo ser mantida a sentença recorrida e, consequentemente, a pensão alimentícia fixada anteriormente no importe de 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo vigente. A jurisprudência é nesse sentido:

APELAÇÃO. ALIMENTOS.

FILHO MENOR.

REDUÇÃO DO VALOR
. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme estabelece o art. 1.699 do Código Civil.

2. A obrigação alimentar perante os filhos menores é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades.

3. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.

4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1287418, 00081324620158070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 05/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Grifamos.

Oportuno o entendimento predominante da jurisprudência no sentido de que a constituição de uma nova família (com nascimento de filhos) pelo alimentante, por si só, não importa em redução dos alimentos, sobretudo se não restar comprovada a alteração da situação econômica do alimentante para pior, o que não ocorreu nesse caso. É nesse sentido os julgados desse E. Tribunal de Justiça, o que pode ser verificado no acórdão nº 3610854 abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MÚNUS DO AUTOR/APELANTE – ART. 373, I, DO CPC –
CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA
– ALIMENTANDA IDOSA E NÃO REINSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO EXONERATÓRIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de exoneração dos alimentos prestados pelo autor/apelante a sua ex-cônjuge, à título de mútua assistência, considerando a alegação de alteração no binômio necessidade/possibilidade ou ainda do exaurimento da sua finalidade.

2 –
Exoneração da obrigação alimentar que exige do autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes,
seja em função do aumento da necessidade do alimentando, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante,
não tendo a constituição de nova família, isoladamente, o condão de ensejar a presunção de alteração desse binômio.

3 – A existência de outras obrigações alimentícias não constituem na hipótese, fatos novos a caracterizar alteração na capacidade financeira do alimentante, visto que já eram descontados deste ao menos 6 anos antes do ajuizamento da ação exoneratória, consoante documento de ID. 863731 – p. 03.

4 – Acerca da arguida redução da capacidade financeira do alimentante/apelante após a sua aposentadoria, verifica-se que na verdade os proventos recebidos por este (R$ 2.278,12 – ID. 863724 – p. 10), superam os vencimentos recebidos pelo recorrente enquanto estava na ativa, Marinha do Brasil (R$ 1.634,32 – ID. 863731 – p. 03).

5 – Inexistência de alteração das necessidades da alimentanda (60 anos – Nascimento em 27/03/1960), visto que o próprio apelante reconhece que esta depende exclusivamente dos alimentos em comento e da ajuda dos filhos para sobreviver, não possuindo atividade laboral regular remunerada.

6 – Destarte, não demonstrada a ocorrência de substancial modificação na situação de financeira das partes a justificar a pretensão exoneratória, sobretudo, porque o alimentante não logrou êxito em demonstrar a alegada impossibilidade de manter a obrigação alimentícia, tenho que não merece reforma a sentença primeva.

7 – Recurso de Apelação Conhecido e Improvido, mantendo incólume a sentença vergastada.

(Acórdão 3610854, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-16). (grifamos)

Desta feita, comungo da tese contida na sentença de que a revisão dos alimentos com o fito de minorá-los não deve ser provida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém, ____ de __________ de 2021.

Desa.
EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Art. 229 CF. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

[2]
CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p 338.

[3]

Art. 1.694 CC. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[4]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Belém, 03/02/2021